Tribunal: TJMT
Processo: 1033728-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033728-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GREICIANE GOMES DAS NEVES - CPF: 045.393.961-96 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega abusividade contratual e sustenta adimplemento substancial do contrato, requerendo a revogação da liminar e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) validade da notificação para fins de constituição em mora; (ii) aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; e (iii) possibilidade de análise de abusividade contratual em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que não recebida pelo devedor (Tema 1132/STJ).

4.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, que exige quitação integral para restituição do bem.

5.

A análise de cláusulas abusivas deve ser feita pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e neste ponto não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp 1.622.555/MG; TJMT, AI 1025392-39.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1004231-02.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1021064-95.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo
.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada pois o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas que descaracterizam a mora, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão. Sustenta que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária correspondente, o que viola o dever de informação e configura abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.826.463/SC. Argumenta também que houve venda casada de seguro, pois a instituição financeira impôs a contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.

Informa que já pagou 32 das 48 parcelas do contrato, demonstrando sua boa-fé e intenção de honrar o compromisso.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, com o recolhimento do mandado de busca e apreensão e baixa no RENAJUD, e, no mérito, a extinção do processo sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a revogação da liminar.

Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica, como comprovantes de renda como diarista (aproximadamente R$ 2.000,00 mensais), extrato do SERASA demonstrando superendividamento e comprovação de não entrega de declaração de imposto de renda.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 318628864).

Em contrarrazões, o agravado sustenta preliminarmente a ocorrência de supressão de instância, argumentando que as matérias suscitadas no recurso não foram analisadas pelo juízo de origem. No mérito, defende a validade da capitalização diária de juros, a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira e a inexistência de venda casada (ID. 324766366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Joy 1.0, branco, placa QNG4G91, chassi 9BGKL48U0JB184582.

Argumenta que houve o adimplemento substancial do débito e que o veículo é seu instrumento de trabalho.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato e retornado com a informação “Endereço Insuficiente” (ID. 205947579 – autos de origem).

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1028897-66.2022.8.11.0002, julgamento em: 13-03-2024)

Em relação a teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta queele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
(...)”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Dessa Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1025392-39.2023.8.11.0000, julgamento em: 31-01-2024)

Referente à abusividade nas cobranças e sobre o seguro financeiro, tais matérias devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1
. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2. A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

3. A alegação de necessidade do veículo para o trabalho exige comprovação específica, não bastando para impedir a busca e apreensão se ausente prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS”.
(N.U 1004231-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

A devolução por “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que enviada ao local pactuado.

A análise de cláusulas abusivas é matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (N.U 1021064-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso
, e nesse ponto
nego provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025